Tribunal: TJSP
Processo: 1024475-23.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Conta em plataforma digital invadida por terceiros. Sentença de parcial procedência do pedido para determinar o restabelecimento do acesso ao perfil. Rejeição do pedido de reparação por danos morais. Irresignação de ambas as partes. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Conta em plataforma digital invadida por terceiros. Sentença de parcial procedência do pedido para determinar o restabelecimento do acesso ao perfil. Rejeição do pedido de reparação por danos morais. Irresignação de ambas as partes. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Falha na prestação do serviço configurada quanto à ausência de restabelecimento célere e eficaz do acesso à conta. Obrigação de fazer mantida. Danos morais. Inocorrência. Ausência de demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade. Situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.